Tribunal: TJMT
Processo: 1037766-61.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037766-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PETROALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 85.491.074/0002-01 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE GRANZOTTI - CPF: 053.801.229-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-ST. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA PENALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela parte embargante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial dos embargos à execução fiscal opostos em face de cobrança de multa decorrente do recolhimento extemporâneo de ICMS-ST (Substituição Tributária) em operação interestadual com combustíveis.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para manifestação sobre informações prestadas pela autoridade fazendária; e (ii) se é legítima a imposição de penalidade pelo recolhimento intempestivo do ICMS-ST, quando posteriormente regularizado o pagamento da obrigação principal.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito, não subsistindo, pois, as informações prestadas pela autoridade fazendária constituem subsídios instrumentais para o exercício da defesa pelo ente público, não infirmando a presunção de legalidade e legitimidade do título executivo fiscal.

4. A obrigação tributária não se exaure no pagamento do tributo, compreendendo também o adimplemento tempestivo e o cumprimento de deveres instrumentais, essenciais ao exercício das atividades fiscalizatórias e arrecadatórias estatais.

5. A sistemática da substituição tributária, regulada pelo Convênio ICMS n. 110/2007, atribui responsabilidade solidária ao substituído que realiza operação interestadual com combustíveis derivados de petróleo pelo recolhimento do imposto devido, inclusive acréscimos legais.

6. A materialização da infração tributária perfectibiliza-se no momento do vencimento da obrigação sem o correspondente adimplemento tempestivo, caracterizando infração formal à legislação tributária.

7. O posterior adimplemento da obrigação principal não possui o condão de elidir a aplicação da sanção pelo descumprimento dos prazos legais, sob pena de admitir-se derrogação do regime jurídico-tributário por liberalidade do contribuinte, em violação ao princípio da indisponibilidade do interesse público.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O adimplemento intempestivo da obrigação tributária principal não afasta a aplicação da sanção decorrente da não observância dos prazos legalmente estabelecidos para o recolhimento do tributo, ainda que posteriormente regularizada a situação fiscal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 204; CPC, art. 373, I e 85, § 11; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 47-E, I, “a”; Convênio ICMS n. 110/2007, cláusula trigésima; RICMS-MT, arts. 498, 500, 515 e 948.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1460507/SC, Rela. Mina. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 3.3.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PETROÁLCOOL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1037766-61.2023.8.11.0041, opostos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E condenou a embargante, ora apelante, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

A apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizado o direito de resposta à impugnação apresentada pelo apelado.

No mérito, sustenta a inexigibilidade do débito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 20232234, asseverando: a) a ausência de apresentação do processo administrativo n. 310256/54/28/2022, apesar de determinação judicial nesse sentido; b) a inexistência anterior de impostos a serem repassados; e c) a inadequação da fundamentação legal utilizada na certidão de dívida ativa, porquanto o art. 47-E, I, alínea “a”, da Lei Estadual n. 7.098/1998 trata da falta de recolhimento do imposto, e não do atraso, bem como a desconexão dos arts. 948, 498, 500 e 515 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (RICMS-MT) com o caso concreto.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Caso rejeitada essa preliminar, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexigibilidade da dívida.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 270582035, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PETROÁLCOOL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1037766-61.2023.8.11.0041, opostos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

De início, registra-se que a preliminar de nulidade da sentença, fundamentada na alegação de cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação da apelante para manifestar-se sobre as informações prestadas no Id. 270582015 pela Coordenadoria de Controle de Declarações da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, as quais foram anexadas à resposta aos embargos à execução fiscal, confunde-se com o mérito e, portanto, será analisada juntamente com ele.

Na origem, alega-se, em síntese, que: (i) a invalidade da certidão de dívida ativa que instrumentaliza a execução fiscal, sob o fundamento de que o repasse do ICMS-ST (Substituição Tributária) ao Estado de Mato Grosso já teria sido efetivamente concretizado e regularizado na esfera administrativa, o que, segundo a linha argumentativa da apelante, caracterizaria excesso de execução; e (ii) eventual mora verificada no repasse do tributo não constituiria fundamento idôneo para a imposição de sanção pecuniária, considerando-se que a obrigação tributária principal já se encontraria adimplida, não podendo, portanto, ser-lhe imposta penalidade referente a tributo que não mais figuraria em sua esfera de responsabilidade.

O cerne da controvérsia cinge-se à verificação sobre a subsistência ou não da imposição de penalidade em razão do repasse extemporâneo do ICMS-ST (Substituição Tributária), considerando a posterior regularização da obrigação tributária pelo sujeito passivo.

É certo que a relação jurídico-tributária não se exaure na simples satisfação da obrigação tributária principal, mas compreende, igualmente, o adimplemento de obrigações tributárias acessórias, as quais constituem verdadeiros deveres instrumentais imprescindíveis ao efetivo exercício das atividades fiscalizatórias e arrecadatórias estatais.

“
Só para nos situarmos no assunto, a doutrina é pacífica no sentido de que existem, como que ‘gravitando’ em torno do tributo (obrigação tributária principal), outras relações jurídicas, estas de conteúdo não patrimonial, que se traduzem num fazer, num não fazer ou num suportar. São justamente os deveres instrumentais tributários, impostos pela lei, que o Código Tributário Nacional chama, a nosso ver impropriamente, de ‘obrigações tributárias acessórias’ (art. 113 e seu § 2º).

Os deveres instrumentais tributários são, portanto, relações jurídicas, de conteúdo não patrimonial, que tem por objeto um fazer (
facere
), um não fazer (
non facere
) ou um suportar (
patere
), sempre no interesse da Administração Tributária
.” (CARRAZZA, Roque Antônio.
ICMS
. 15ª ed. Malheiros: São Paulo, 2009, p. 661).

Por sua vez, a sistemática da substituição tributária representa mecanismo de racionalização e otimização da atividade arrecadatória estatal, mediante a atribuição da responsabilidade pelo recolhimento do tributo a terceiro vinculado ao fato imponível da obrigação tributária.

No caso, a cláusula trigésima do Convênio ICMS n. 110/2007 preceitua, de forma inequívoca, que o contribuinte substituído que realizar operação interestadual com combustíveis derivados de petróleo — como é o caso da apelante que realizou a operação envolvendo os Estados do Paraná (origem) e de Mato Grosso (destinatário) — será responsável solidário pelo recolhimento do imposto devido, incluindo-se os acréscimos legais correspondentes, na hipótese de não retenção ou não recolhimento no prazo legalmente estabelecido.

“
Cláusula trigésima O contribuinte substituído que realizar operação interestadual com combustíveis derivados de petróleo, com GLGN, com EAC ou com B100 será responsável solidário pelo recolhimento do imposto devido, inclusive seus acréscimos legais, se este, por qualquer motivo, não tiver sido objeto de retenção ou recolhimento, ou se a operação não tiver sido informada ao responsável pelo repasse, nas formas e prazos definidos nos Capítulos II-C a VI.
”

Impende esclarecer que a sanção pecuniária objeto da discordância da apelante não decorre da ausência de pagamento do tributo em si, mas do
descumprimento do prazo legal para o seu recolhimento
, circunstância que, à luz do princípio da estrita legalidade tributária, insculpido no art. 150, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, configura infração à legislação tributária, ensejando a aplicação da correspondente sanção.

O princípio da legalidade tributária, verdadeiro postulado fundamental do Estado Democrático de Direito, impõe ao sujeito passivo da obrigação tributária a observância rigorosa das normas que disciplinam o regime de substituição tributária, não se afigurando juridicamente admissível a exclusão da penalidade sob o fundamento de que, em momento posterior ao termo legal, houve regularização administrativa.

Isso porque a materialização da infração tributária perfectibiliza-se no exato momento do vencimento da obrigação tributária, sem o correspondente adimplemento tempestivo, consubstanciando-se, portanto, em infração formal à legislação tributária.

Releva destacar, neste diapasão, que os dispositivos legais que fundamentam a exação — quais sejam, a cláusula trigésima do Convênio ICMS n. 110/2007, os arts. 498, 500, 515 e 948 do atual Regulamento do ICMS (RICMS-MT) e o art. 47-E, inciso I, alínea “a”, da Lei Estadual n. 7.098/1998 — encontram-se em plena conformidade com o ordenamento jurídico pátrio, não havendo nenhum equívoco ou antinomia normativa que possa infirmar a validade da cobrança em questão. A subsunção do fato concreto à norma jurídica abstrata operou-se de modo tecnicamente escorreito, em estrita observância aos cânones hermenêuticos que regem a aplicação da lei tributária.

Os atos administrativos, mormente aqueles de natureza tributária, são revestidos de presunção
juris tantum
de legitimidade e veracidade, atributo que emana da própria natureza da função administrativa e que constitui postulado basilar do regime jurídico-administrativo pátrio. Esta presunção impõe ao administrado o ônus probatório quanto à demonstração de eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade do ato administrativo impugnado, o que, na hipótese
sub examine
, não foi satisfatoriamente demonstrado pela apelante.

A simples afirmação de que a empresa requereu a revisão administrativa dos valores ou de que já houve o pagamento do ICMS-ST (Substituição Tributária) não possui o condão de desconstituir,
per se
, a higidez jurídica da certidão de dívida ativa, considerando-se que a infração tributária foi devidamente constatada pela autoridade administrativa competente e não foi impugnada de forma juridicamente adequada e convincente nos autos.

Ademais, a insuficiência probatória por parte da apelante corrobora a presunção de legalidade e legitimidade da exação impugnada, devendo prevalecer, portanto, a presunção de correção e juridicidade dos atos administrativo-fiscais.

Por outro lado, a apresentação do processo administrativo tributário incumbia à apelante e não ao Fisco, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Esse, aliás, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘as cópias do processo administrativo fiscal não são imprescindíveis para a formação da certidão de dívida ativa e, consequentemente, para o ajuizamento da execução fiscal. Assim, o art. 41 da Lei n. 6.830/80 apenas possibilita, a requerimento da parte ou a requisição do juiz, a juntada aos autos de documentos ou certidões correspondentes ao processo administrativo, caso necessário para solução da controvérsia. Contudo,
o ônus de tal juntada é da parte embargante, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, a qual somente pode ser ilidida por prova em contrário a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
, nos termos do art. 204 do CTN’ (STJ, REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2011)
.” (STJ, AgRg no REsp 1460507/SC, Rela. Mina. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3.3.2016, DJe 16.3.2016).
[g.n.]

Por fim, registra-se que as informações constantes do Id. 270582015, prestadas pela Coordenadoria de Controle de Declarações da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, as quais foram anexadas à resposta aos embargos à execução fiscal, não podem ser reputadas como elementos probatórios
stricto sensu
, mas tão somente como subsídios instrumentais para o exercício da ampla defesa pelo ente público, não possuindo, portanto, o condão de infirmar a presunção de legalidade e legitimidade que milita em favor do título executivo fiscal.

Em conclusão, o adimplemento intempestivo da obrigação tributária principal não possui o condão de elidir a aplicação da sanção decorrente da não observância dos prazos legalmente estabelecidos para o recolhimento do tributo, sob pena de se admitir verdadeira derrogação do regime jurídico-tributário por mera liberalidade do contribuinte, em frontal violação ao princípio da indisponibilidade do interesse público.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025